Tribunal: TJDFT
Processo: 0059861-98.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0059861-98.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CRISTOVÃO VIRGOLINO GUEDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. ATIVOS. CORREÇÃO. “PLANOS BRESSER E VERÃO”. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. PERÍODO AQUISITIVO INICIADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO IPC. DIFERENÇAS DEVIDAS. ATIVOS. DEPÓSITO. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. INDICAÇÃO DA CONTA E AGÊNCIA. INFIRMAÇÃO DA CONTA E DA SUBSISTÊNCIA DE ATIVOS. ÔNUS DO BANCO DEPOSITÁRIO. FATOS IMPEDITIVOS E EXTINTITOS DO DIREITO INVOCADO. 1. Do poupador que reclama diferença de correção monetária aplicável a ativos da sua titularidade é exigível tão-somente que aponte o banco e individualize a conta na qual se encontravam recolhidos, cabendo ao depositário, se invoca como fato impeditivo do direito a inexistência da conta ou a inexistência de saldo nela recolhido à época em que se verificara o fato gerador da pretensão, ou seja, o expurgo, comprovar o que aduzira (CPC/2015, art. 373, II). 2. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião da edição dos planos econômicos denominados “Planos Bresser e Verão” atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário. 3. O fato de o banco depositário ter corrigido os ativos depositados sob sua guarda e administração de conformidade com a regulação normativa implementada à época da edição dos chamados “planos econômicos” não o desobriga de responder por eventuais diferenças decorrentes da insubsistência legal da nova fórmula de correção implementada, tornando-o legitimado a ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto diferenças reputadas devidas pelo poupador, mormente quando não se verificara a transferência temporária dos importes recolhidos à cautela da autoridade monetária. 4. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido acolhido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que sua ilegitimidade passiva foi demonstrada a contento, pois figura como “mero depositário das cadernetas de poupança” (id 36671710, pág. 5); b) artigos 494, inciso I, 502, 503 e 524, §1o, todos do CPC, asseverando ofensa à coisa julgada; c) artigos 487, inciso II, do CPC, e 206, §3o, do Código Civil, defendendo a ocorrência de prescrição. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/SC 42.981 e OAB/DF 37.808 (id 36671710, pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Registre-se, que embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015 (id 36809718), o recorrente não atendeu à determinação, conforme certidão de id 37129381), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, porquanto não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, quanto à apontada violação aos artigos 485, incisos IV e VI, 487, inciso II, 494, inciso I, 502, 503 e 524, §1o, todos do CPC, e 206, §3o, este do Código Civil. Com efeito, “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.814.524/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do Trf5), DJe 17/8/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, em decorrência da referida ausência de procuração outorgada ao signatário do recurso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012